Tribunal: TJSP
Processo: 0013253-79.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE OITIVA JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENCIADO OUVIDO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM DEVIDA ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR – CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEP - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO AFASTADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE OITIVA JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENCIADO OUVIDO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM DEVIDA ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR – CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEP - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO AFASTADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, COM ALEGAÇÃO DE QUE FOI IMPOSTA SANÇÃO COLETIVA - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO INDIVIDUAL – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 112, §6o, DA LEP - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - PERDA DOS DIAS REMIDOS NO MÍNIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.